Tribunal: STF
Processo: HC 188989
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o recurso extraordinário interposto nos autos do Resp. Nº 1.714.955; e contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que julgou prejudicado o HC 351.781.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão pelo crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do art. 297 do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi apresentado o Resp. nº 1.714.955, provido parcialmente para “decotar a condenação pelo crime de falso e redimensionar a pena dos pacientes, pelo crime licitatório, para 2 anos e 3 meses de detenção”.
    4. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, improvido. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Em seguida, sobreveio a interposição de recurso extraordinário, não admitido na origem pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    4. Paralelamente, contra a decisão do TJ/MA que negou provimento ao recurso de apelação, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 351.781). Julgada prejudicada a ordem, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, de início, a tempestividade do recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a denúncia é inepta e que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea.
    6. Diante disso, a defesa requer a concessão da ordem a fim de possibilitar o processamento do extraordinário e a anulação da sentença condenatória, a partir do recebimento da denúncia. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena em seu patamar mínimo ou o retorno dos autos à primeira instância para nova fixação da pena. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Quanto à alegação de tempestividade do recurso extraordinário interposto nos autos do Resp. nº 1.714.955, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que, nesse ponto, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
    11. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização da via processualmente restrita do habeas corpus para, mesmo nos feitos em matéria penal, o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 99.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Tampouco merece acolhida a pretensão defensiva com relação à suposta ilegalidade da decisão proferida nos autos do HC 351.781. Seja porque as razões apresentadas pela defesa, no particular, não evidenciam situação de ilegalidade ou abuso de poder; seja porque os fundamentos adotados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para o indeferimento da ordem não autorizam a concessão do pedido, conforme revelam as seguintes passagens: 
    “[...] Sustentam os agravantes que o presente habeas corpus não está prejudicado pelo julgamento do Resp n. 1.714.955/MA, no qual se alegou nulidade do feito pela inépcia da denúncia e constrangimento ilegal pela exasperação da pena sem fundamentação idônea, uma vez que a pretensão exposta no aludido recurso, a qual é idêntica ao objeto do presente habeas corpus, não foi totalmente acolhida por esta Corte. 
    Em 26 de novembro de 2019, conheci parcialmente do referido recurso especial e dei-lhe parcial provimento, para decotar a condenação pelo crime de falso e redimensionar a pena dos pacientes, pelo crime licitatório, para 2 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto, e 11 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
    Posteriormente, o feito foi levado à apreciação da Quinta Turma deste Tribunal, a qual negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, por acórdão proferido em 4/2/2020, assim ementado:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE QUE FICA ENFRAQUECIDA. 2. DESCRIÇÃO CLARA E CONCATENADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. 
    2. Pela leitura da denúncia, bem como do acórdão recorrido, observa-se que a inicial acusatória é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 
    3. Em referência à culpabilidade, considerou-se a maior reprovabilidade da sua conduta, por se tratar do Prefeito Municipal, que ‘se valeu do exercício do cargo público que lhe foi outorgado pelo voto popular para a malversação do patrimônio municipal’. De fato, referida circunstância desborda dos elementos do tipo penal e demonstra, de forma concreta, a maior reprovabilidade da conduta. Portanto, não é possível afirmar que se trata de mero ‘dado objetivo’. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    Como já ressaltado na decisão ora agravada, a simples leitura da ementa deixa claro que todos os temas aqui suscitados já foram devida e amplamente apreciados por esta Corte, no julgamento do recurso especial – ainda que não providos em sua total extensão, como pretende a defesa –, de forma que está prejudicada a análise do presente writ. Adotar tese diversa implicaria novo julgamento da causa pela mesma instância. Com efeito, esta impetração é mera reiteração de pedido”.
    13. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 
    14. No caso vertente – para além de observar que nenhuma dessas condições restou demonstrada –, as instâncias de origem foram convergentes em condenar o paciente pelo crime definido no art. 90 da Lei nº 8.666/1993. Assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    15. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    16. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerou a maior reprovabilidade da conduta do paciente, “por se tratar do Prefeito Municipal, que ‘se valeu do exercício do cargo público que lhe foi outorgado pelo voto popular para a malversação do patrimônio municipal’. De fato, referida circunstância desborda dos elementos do tipo penal e demonstra, de forma concreta, a maior reprovabilidade da conduta” (trecho da ementa do Resp nº 1.714.955/MA).
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator